Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SIGILO PROCESSUAL DECRETADO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. VINCULAÇÃO PATRIMONIAL. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo processual de ofício e liminar de busca e apreensão de veículo em ação de alienação fiduciária, questionando a propriedade do bem e validade da notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o sigilo processual decretado de ofício com fundamentação genérica; (ii) estabelecer se veículo registrado em nome do empresário individual titular da EIRELI (atualmente, sociedade limitada unipessoal) executada constitui bem de terceiro; (iii) determinar se notificação recebida no endereço empresarial por terceiro invalida a constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sigilo processual constitui exceção ao princípio da publicidade e exige fundamentação específica, não bastando alegação genérica de risco de fraudes.
4. Na sociedade limitada unipessoal, há vinculação patrimonial entre o sócio único e a pessoa jurídica, não configurando terceiro estranho à lide.
5. A notificação entregue no endereço empresarial, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida para constituição em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É inválido o sigilo processual decretado de ofício com fundamentação genérica. 2. O veículo registrado em nome do sócio único da sociedade limitada unipessoal executada não constitui bem de terceiro estranho à lide. 3. A notificação entregue no endereço empresarial, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX; CPC, art. 189; CC, art. 1.052, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos.